Tribunal: TJPA
Processo: 0811036-78.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0811036-78.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: EDIGLEICE DE JESUS NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CREDENCIAMENTO PARA VISITA DE PRESO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO EM DECISÃO MANIFESTA NO DIA 24/04/2019 – IMPETRAÇÃO PROTOCOLADA NO DIA 17/12/2019 – EXTEMPORÂNEA – PRAZO DECADENCIAL 120 DIAS – ARTIGO 23, DA LEI Nº 12.016/09.

1. Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/09, o termo inicial para contagem do prazo decadencial de impetração do mandado de segurança ocorre quando o ato impugnado se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante.

2. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a segurança em consonância com o parecer ministerial, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Vânia Lúcia Silveira.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de mandado de segurança criminal, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Ametista Nogueira Turan, em favor da nacional EDGLEICE DE JESUS NEVES, contra suposto ato praticado pelo Juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – SEEU.

Aduz a impetrante, em síntese, que possui relacionamento amoroso com o apenado PAULO UBIRATAN NASCIMENTO GOMES, tendo requerido ao juízo impetrado autorização para visitá-lo, o que foi negado, causando ofensa ao seu direito líquido e certo e, também, ao direito do preso de receber visitas, como previsto na Lei de Execuções Penais.

Assim, requereu o deferimento da medida liminar, com sua confirmação no mérito, para garantir seu direito de visitar seu companheiro PAULO UBIRATAN NASCIMENTO GOMES onde quer que ele esteja preso. Juntou documentos.

À ID 2591870, em razão do meu afastamento funcional, a liminar foi indeferida pelo e. Des. Ronaldo Marques Valle, que requisitou informações, as quais foram prestadas à ID 2624561 e, à ID 2643758, manifestação do Ministério Público, preliminarmente, pelo não conhecimento da impetração em razão da decadência, e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
In casu
, a decadência tem que ser reconhecida,
concessa venia
.

A impetrante alega ofensa a direito líquido e certo e aponta como ato impugnado a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, proferida há mais de 08 (oito) meses atrás, ou seja, 24/04/2019, tendo a impetração ocorrido somente em 17/12/2019.

Muito embora não conste da impetração a data da publicação da decisão que negou o pedido de visita formulado, no sistema SEEU do dia 29/04/2019 (evento 134), observa-se, no evento 137, gerado na mesma data, o envio eletrônico da intimação da decisão para as partes e seu patrono, podendo-se constatar que no dia 10/05/2019, através do evento 153, houve a devida ciência do ato.

Nesse contexto, impõem-se que o prazo para impetração da Ação Mandamental estabelecido pelo art. 23, da Lei nº 12.016/09, é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, o que aqui foi ultrapassado.

Colhe-se da jurisprudência deste e. TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO MANDAMUS CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO CAPAZ DE PRODUZIR LESÃO A DIREITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/09, o termo inicial para contagem do prazo decadencial de impetração do mandado de segurança ocorre quando o ato impugnado se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante.

II- No caso em tela, isto ocorreu no dia 24.08.2015, quando o ato administrativo consistente no bloqueio da carteira nacional de habilitação do impetrante foi publicado no Diário Oficial.

III- Todavia, o impetrante somente postulou em juízo em 11.02.2017, quase 02 (dois) anos após a ciência do ato impugnado, quando já tinha transcorrido o prazo decadencial, o que nos leva a reconhecer a decadência do direito para impetração do writ.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (2019.00211317-51, 199.883, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-21, Publicado em 2019-01-23)

Em outro giro, a impetrante se utiliza desta via mandamental como sucedâneo recursal, eis que se volta contra decisão que deveria ser ataca através de recurso próprio, qual seja, agravo, a teor do disposto no art. 197, da Lei 7.210/84, que estabelece:

“Art. 197. Das decisões proferidas pelo juízo caberá agravo, sem efeito suspensivo”

Com efeito, óbice há, também, para se admitir o cabimento deste
writ
que é a Súmula 267, do STF, bem como pleiteia a impetrante direito alheio em nome próprio.

Assim, firme nos fundamentos acima, e em consonância com o parecer ministerial, denego a segurança ante a sua decadência.

É como voto.

Belém, 04/03/2020